Tribunal: TJSP
Processo: 2075622-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESA QUE NÃO SE ENCONTRA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – Impossibilidade – A pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica da qual é sócio - Ato que afetaria bens de terceiro, os quais ainda não foram incluídos no polo passivo – Possibilidade desta providência somente após eventual acolhimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESA QUE NÃO SE ENCONTRA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – Impossibilidade – A pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica da qual é sócio - Ato que afetaria bens de terceiro, os quais ainda não foram incluídos no polo passivo – Possibilidade desta providência somente após eventual acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Incidente que é previsto para todos os tipos societários, sem exceções – Artigos 133 e 134 do novo CPC – Incidente que deve obrigatoriamente ser instaurado, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório – Artigo 795, § 4 o do novo CPC - Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS - Penhora de cotas sociais do devedor, na empresa EIRELI da qual é sócio – Admissibilidade – Inteligência dos artigos 835, IX e 861 do CPC – Cotas sociais de EIRELI integram o patrimônio do seu único sócio instituidor – Aplicação dos artigos 980-A, §6o, e 1026, do Código Civil – Decisão reformada – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO